Tribunal: TJMT
Processo: 1004110-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004110-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAYCON VINÍCIUS PINTO DA CRUZ (AGRAVADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON VINICIUS PINTO DA CRUZ - CPF: 050.546.971-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO MINISTERIAL DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – CABIMENTO –

ENTENDIMENTO DO STJ – CONDIÇÃO PESSOAL NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DIRETRIZES DO STF, STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA NO CÁLCULO DE PENA.

As condições pessoais do reeducando, como a reincidência, mesmo que não reconhecidas na sentença, devem ser consideradas pelo Juízo da Execução Penal porque
“encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal”
(STJ, AgRg no HC no 511.766/MG).

O c. STF firmou entendimento no sentido de que
unificadas as penas no âmbito do juízo de execuções, estas recairão como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime e livramento condicional
(STF, ARE 1331408; STF, ARE 1361539)

“A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime.”
(STJ, AgRg no HC 660579/SP)

“A condição de reincidência, uma vez adquirida, repercute sobre a totalidade das penas somadas/
unificadas
, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos para fins de
progressão
de
regime
[...]”
(TJMT, N.U 1022395-54.2021.8.11.0000).

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da
pena

unificada
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.”
(TJMT, N.U 1022390-32.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1004110-76.2022.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

MAYKON VINICIUS PINTO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (SEEU NU 0001340- 07.2013.8.11.0045), que indeferiu os efeitos da reincidência de MAYKON VINICIUS PINTO DA CRUZ sobre a pena unificada de 11 (onze) anos de reclusão, decorrente de condenações por tráfico de drogas –
– art. 33 da Lei 11.343/2006 –
(https://seeu.pje.jus.br/).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que o reconhecimento da reincidência pode ser realizado pelo Juízo da Execução, podendo ser estendidos a todas “
condenações, independentemente de ostentar o apenado a condição de primário [...] ao momento da condenação”
para fins da fração de progressão de regime e livramento condicional
.

Pede provimento para que seja aplicada as “
frações para a progressão de regime e livramento condicional previstas ao apenado reincidente específico”
(ID 120536493)
.

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 120536493).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 120536493).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal. Pretensão ministerial de retificação do cálculo das penas do agravado para incidir a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime e 1/1 para livramento condicional sobre o total da pena unificada, por se tratar de reeducando reincidente específico. Procedência. A reincidência é circunstância de natureza pessoal, que se estende sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios. Precedentes do TJMT e do STJ. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 120912984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006 –, ocorrido em 26.7.2011, em Lucas do Rio Verde /MT, com sentença transitada em julgado em 7.3.2014 (ação penal 0002834-72.2011.8.11.0045 - SEEU NU 0001340- 07.2013.8.11.0045);

- 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006 –, ocorrido em 7.7.2019, em Lucas do Rio Verde /MT, com sentença transitada em julgado em 31.7.2020 (ação penal 0004085-47.2019.8.11.0045SEEU NU 0001340- 07.2013.8.11.0045).

Em 19.3.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...].INDEFIRO o pedido ministerial constante no movimento 52.1, consistente no reconhecimento de reincidência do recuperando no tocante a pena imposta na guia de execução penal oriunda do feito no. 2834-72.2011, vez que não reconhecida reincidência do recuperando no momento da prolação da sentença condenatória, não cabendo ao Juízo da Execução Penal.”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 120536493)

Em 8.3.2022, o Juízo da Execução Penal de Lucas do Rio Verde declinou da competência e ordenou a remessa do executivo penal à Comarca de Cuiabá, por ser o local em que o agravante está cumprindo a pena (SEEU NU
0001340- 07.2013.8.11.0045
– mov. 75.1).

Pois bem.

As condições pessoais do reeducando, como a reincidência, mesmo que não reconhecidas na sentença, devem ser consideradas pelo Juízo da Execução Penal porque
“encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal”
(STJ, AgRg no HC no 511.766/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro-

27.6.2019).

Assim, a reincidência pode ser reconhecida pelo Juízo da Execução Penal.

Por sua vez, o c. STF firmou entendimento no sentido de que
unificadas as penas no âmbito do juízo de execuções, estas recairão como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime e livramento condicional

(ARE 1331408 Relator: Min. Edson Fachin – 18.11.2021; ARE 1361539 Relator: Min. Edson Fachin – 18.2.2022)

No mesmo sentido, decidiu o c. STJ:

“A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime.”
(AgRg no HC 660579/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti, j. em 05.10.2021);

Registre-se que esta e. Câmara adotou este novo posicionamento:

“A condição de reincidência, uma vez adquirida, repercute sobre a totalidade das penas somadas/
unificadas
, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos para fins de
progressão
de
regime
[...]”
(N.U 1022395-54.2021.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.3.2022).

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da
pena

unificada
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.”
(N.U 1022390-32.2021.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 19.2.2022)

Logo, a reincidência deve ser estendida à totalidade das penas do agravado, para fins de progressão e concessão do livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para reconhecer os efeitos da reincidência sobre a pena unificada no cálculo de progressão de regime e livramento condicional e as suas respectivas frações, nos termos do art. 112, VII da LEP e art.44, parágrafo único da Lei de Drogas, pelo Juízo agravado ou de Lucas do Rio Verde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022